Tribunal: STF
Processo: Rcl 10900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. 1. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). 2. Não cabe reclamação para questionar violação a súmula do STF sem efeito vinculante e a dispositivos constitucionais, que, aliás, são estranhos à fundamentação da decisão agravada e à própria reclamação. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.